Tribunal: TJPA
Processo: 0801590-36.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801590-36.2024.8.14.0401

APELANTE: DAYANE CRISTINA REIS SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito Penal. Apelação criminal. Organização criminosa. Integração estável e permanente. Provas robustas. Condenação mantida. Dosimetria da pena devidamente fundamentada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao recorrente a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 900 (novecentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, da Lei nº 12.850/2013.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação encontra respaldo em provas suficientes para comprovar a participação voluntária e estável do apelante na organização criminosa; e (ii) se a pena aplicada foi dosada corretamente, especialmente quanto às causas de aumento de pena.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por elementos de prova extraídos de conversas telefônicas interceptadas, mensagens armazenadas no celular do réu e ficha cadastral da organização criminosa, bem como pelos depoimentos de testemunhas e pela própria confissão parcial do apelante.

4. A alegação de não adesão à facção criminosa não se sustenta, considerando-se a estrutura hierárquica rígida e os protocolos de filiação adotados pelo Comando Vermelho, evidenciando o vínculo estável e a participação ativa da ré.

5. A dosimetria da pena foi corretamente realizada, sendo justificável a exasperação na pena-base em razão da gravidade das circunstâncias do crime.

6. Inócuo o pedido da defesa, referente à exclusão das atenuantes, tendo em vista que não houve atenuante a ser reconhecida. Mantidas as majorantes de emprego de arma de fogo e das características de transnacionalidade e cooptação de adolescentes, comuns ao Comando Vermelho, pois previstas em lei e devidamente fundamentadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A integração estável e permanente em organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e função definida, caracteriza o crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, independentemente da prática de crimes específicos em nome da facção. 2. A fixação da pena deve observar a gravidade concreta do crime e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo legítima a exasperação da pena-base e a incidência das causas de aumento previstas em lei, desde que devidamente fundamentadas.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, IV; Código Penal, arts. 59 e 68.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 14 dias e finalizada aos 24 dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
DAYANE CRISTINA REIS SOUSA
em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, que a condenou à pena de
20 (vinte) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, com o pagamento de
900 (novecentos) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
artigo 2°, da Lei n° 12.850/13
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que:

(...) Cuida-se de investigação que possui o objetivo de identificar e qualificar integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CVRL), atuantes no município de Marituba/PA.

A investigação teve início a partir da análise de dados extraídos do aparelho celular smartphone XIAOMI MI 9 – MODEL M1902F1G, IMEI 1: 869890049150414, IMEI 2: 869890049150422, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO, tudo em conformidade com decisão do Poder Judiciário que autorizou a extração e o compartilhamento (decisão de autorização do compartilhamento de documento em ID nº 93997012).

Somando-se ao trabalho de análise dos dados extraídos do aparelho telefônico acima referido, há também levantamento de campo, com a coleta de dados sobre os investigados, requisição de dados cadastrais às operadoras de telefonia, bem como diligências em fontes abertas e fechadas disponíveis à Polícia Civil do Estado do Pará.

A autoridade policial justifica os trabalhos investigativos em razão da atuação violenta da facção criminosa CVRL em Marituba/PA, com práticas como extorsão aos moradores e empresários, homicídios, torturas, invasões de conjuntos habitacionais, tráfico de drogas e outros.

Justifica, ainda, que a cidade de Marituba/PA é um dos pontos focais de atuação dos criminosos, havendo o registro de diversos delitos graves, razão pela qual a delegacia especializada de combate a facções criminosas foi acionada para proceder com a investigação, bjetivando identificar membros/integrantes da facção criminosa Comando Vermelho atuantes naquela municipalidade. Nesse sentido, seguem notícias divulgadas pela mídia local que corroboram com o que se expõe:

(...)

Assim, como já referenciado, a autoridade policial utilizou diversas técnicas investigativas para identificação dos integrantes da facção atuantes em Marituba, notadamente a análise do conteúdo de aparelho celular regularmente apreendido e compartilhado, pertencente à KLACIRLENE VALE DE ARAUJO - importante integrante da ORCRIM CVRL.

Importa mencionar que KLACIRLENE VALE DE ARAUJO possuía as informações cadastrais de diversos integrantes da ORCRIM CVRL, uma vez que ocupa ou ocupava na época de sua prisão e apreensão do aparelho telefônico a função de orientadora-geral do Estado dentro da ORCRIM.

Uma das atribuições da função de orientadora-geral do Estado é a inscrição de novos integrantes, realizando todo o trâmite de segurança orgânica exposto de forma detalhada no relatório de investigação, a título de exemplo: chamada de vídeo com as referências (faccionados mais antigos) do indivíduo que quer integrá-la, fotografia etc. ressaltando-se inclusive que somente após esse procedimento o novo integrante recebe sua senha de integrante da ORCRIM.

Do mesmo modo, os que já integram a ORCRIM também devem passar pelo mesmo procedimento de segurança, a cada determinado período, com o objetivo de manter o cadastro de membros sempre atualizado e dirimir riscos de infiltrados.

Dessa forma, extrai-se que há um controle rígido de ingresso e permanência na ORCRIM, bem como todos os indivíduos cadastrados no CVRL são integrantes atuais.

Mais um detalhe importante mencionado é o de que integrantes de maior hierarquia na ORCRIM precisam autorizar o ingresso dos novos faccionados, constando como referência em seus cadastros.

Assim sendo, a partir dos elementos de informação acima mencionados, chegou-se à identificação dos ora representados, conforme especificado abaixo:

2. DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DOS DENUNCIADOS (AUTORIA E MATERIALIDADE):

2.2. DAYANE CRISTINA REIS SOUSA, vulgo D2 (CPF n° 074.061.972- 17):

(...)

A faccionada, em seu formulário de recuperação de senha na facção criminosa CVRL, indica a longa data que integra o CV, 10/07/2018, o que demonstra o seu vínculo estável e permanente na ORCRIM.

Assim, considerando o método de segurança orgânica da ORCRIM, não há dúvidas de que DAYANE faz parte do CVRL. Inclusive, os dados constantes em seu formulário de integrante da ORCRIM convergem com o que foi apurado durante as investigações: área de atuação e procedimentos policiais pretéritos de crimes que ela afirma cometer em seu formulário, o que corrobora a sua periculosidade e o risco gerado por seu estado de liberdade.

Outrossim, uma das referências da acusada na facção (IR HERNANDES) é o mesmo do denunciado GUIBSON DE SOUSA BRITO, o que evidencia um vínculo entre eles. Isso é ratificado pelo indiciado GUIBSON DE SOUSA BRITO, vulgo MANO G, durante o seu auto de qualificação e interrogatório, onde afirmou que ela é mulher de seu enteado de nome CAIO WILLIANS (KAIO WILHAMES PAES DOS SANTOS).

Outro vínculo entre os acusados no presente procedimento policial é o fato de que a DAYANE é companheira de KAIO WILHAMES PAES DOS SANTOS, com quem já foi presa em flagrante delito (IPL n° 00029/2022.100246-7, documentos anexos - ID n° 93997013), indivíduo que também já foi preso em flagrante delito com o ora investigado VITOR CEZAR RIBEIRO DE ARAUJO.

(...)

No curso da investigação, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de DAYANE, bem como pela busca domiciliar em endereço identificado pelos investigadores da polícia, tendo sido ambas deferidas pelo juízo. Contudo, no momento da deflagração da operação policial, a acusada não mais residia no local, conforme informação repassada por sua irmã KETELEM CAROLINA FERREIRA LEMOS, estando em local incerto e não sabido.

(...)

Salienta-se que o acusado GUIBSON DE SOUSA BRITO, em seu Auto de Qualificação e Interrogatório, informa que a indiciada é integrante da facção criminosa CVRL, confirmando o que foi apurado no presente procedimento e a vinculação entre todos os denunciados, leia-se integrantes da organização criminosa.

(...)

Portanto, diante de todos os elementos de informação carreados, há indícios de autoria e prova da materialidade do crime previsto no artigo 2°, §2°, §3° e §4°, IV, da Lei nº 12.850/13. (...)” (sic).

Em
razões recursais (ID 22185651 – Págs. 1536/1539)
, a defesa, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a absolvição do apelante
, dada a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, uma vez que a instrução criminal não caracterizou a culpabilidade da acusada, como ter arma ou qualquer ato delituoso da facção, tendo como fulcro apenas declarações desvinculadas da realidade.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia a
reforma da dosimetria da pena
, para que não ultrapasse o patamar máximo de 8 anos de reclusão, requerendo, ainda, o
afastamento das agravantes
.

Em
contrarrazões (ID 22590516 – Págs. 1556/1569)
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição por insuficiência de provas.

A defesa, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a absolvição do apelante
, dada a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, uma vez que a instrução criminal não caracterizou a culpabilidade da acusada, como ter arma ou qualquer ato delituoso da facção, tendo como fulcro apenas declarações desvinculadas da realidade.

O pleito
não merece procedência
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade do crime
resta comprovada pelos elementos colhidos no inquérito policial (ID 20873524 – Págs. 11/359), dentre elas:

- Laudo Pericial nº 2022.01.000196-FON, que confirma a extração de dados do celular apreendido e atesta a presença de documentos e conversas relacionadas à facção criminosa Comando Vermelho.

- Mensagens extraídas do WhatsApp do aparelho celular apreendido, contendo ordens, diretrizes e registros de controle interno da organização criminosa, nos quais a apelante foi identificada como membro ativo.

- Ficha de Cadastro da Facção Criminosa, localizada no celular analisado, onde consta a adesão da ré ao Comando Vermelho desde 2018.

- Conversas interceptadas, nas quais membros da facção discutem a estrutura e as atividades do grupo, incluindo regras para execuções, monitoramento de crimes e sanções internas aplicadas contra membros que desrespeitam as normas da organização.

Já a
autoria delitiva
encontra-se provada pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, aliados à própria confissão parcial do recorrente.

O Delegado Erir Ribeiro Costa Neto, no depoimento referente a acusada Dayane, afirmou, em Juízo:

“(...) durante os trabalhos aqui na delegacia, nós percebemos que a cidade de Marituba tem uma célula criminosa do Comando Vermelho muito forte, inclusive ataques a agentes de Segurança Pública. A partir disso, nós começamos a investigar e atuar mais forte na região, e a partir do celular da faccionada Klarcilene, que possui o cargo de Orientadora Geral, nós conseguimos identificar mais de 20 integrantes, onde foram instaurados 05 inquéritos policiais, dentre eles o presente. A Klarcilene, possuindo o cargo de Orientadora Geral, tem como atribuição realizar todo o processo de segurança orgânica da facção criminosa, ara impedir que infiltrados possam entrar na facção, acabando até por prejudicar a sua estrutura. Esse processo de segurança orgânica consiste no criminoso que deseja adentrar na Organização Criminosa, preencher um formulário, um questionário na verdade, onde ele informa o porquê quer entrar na facção criminosa. Depois disso um faccionado antigo entra em contato com a orientadora, que no caso vai passar ser o referência desse indivíduo que quer ingressar. Esse referência liga, faz chamada de vídeo com a orientadora geral. A orientadora geral confirma que o indivíduo que quer ingressar, realmente não é infiltrado. Após isso ela entra em contato com o faccionado que quer ingressar na facção, ele preenche novamente um formulário com seus dados pessoais, faz uma chamada de vídeo, depois encaminha uma foto com a mesma roupa que fez a chamada de vídeo. Após isso, a orientadora encaminha esse formulário para um grupo de orientadores gerais do Estado, e no prazo de 48 horas é gerado uma senha, encaminha-se a senha ao recém-ingresso, e, após isso, ele pode ingressar nos grupos da organização criminosa e realizar outros atos referentes a organização. Então, no celular da Klarcilene, em razão desse cargo, há dezenas de cadastro de faccionados, por terem passado por esse procedimento de segurança orgânica, dentre eles a Dayane. A partir do cadastro da Dayane, notou que desde 2018, ela integra os quadros da facção, além dos crimes que ela comete no seu âmbito, dentre eles, tráfico de drogas e roubo. Inclusive ela tem procedimento policial por tráfico de entorpecentes e uma tatuagem na mão com o art. 157. Além disso, a gente conseguiu verificar que vários integrantes da facção criminosa Comando Vermelho atuantes em Marituba, possuem vínculos entre si. Um dos indiciados nesse procedimento, que é Guibson, salvo engano, o nome, durante seu auto de qualificação e interrogatório, ele confirmou que conhecia Dayane e que ela integrava os quadros da facção. Além disso, o enteado de Guibson, é companheiro da Dayane, e o companheiro da Dayane, inclusive, já cometeu um roubo com outro indiciado nessa operação, que salvo engano, o nome é Vitor. Então foi isso, a partir desses elementos coletados no aparelho celular da Karcilene, tomadas as diligências de campo e análise de fontes abertas e fechadas que a polícia civil possui, nós conseguimos identificar esses membros e confirmar que a Dayane é integrante da organização criminosa Comando Vermelho. Não não conseguimos chegar a esse ponto da investigação, apenas confirmamos que ela é integrante. (...) então, como eu disse, a forma que eles fazem para confirmar que o formulário é realizado pelo faccionado, é a chamada de vídeo e o posterior encaminhamento da fotografia do faccionado da mesma roupa com que fez a chamada de vídeo. O vídeo não é armazenado, eles armazenam o formulário que contém a foto, a vídeo chamada é feita e após a realização da vídeo chamada eles encaminham a fotografa com a roupa que fizeram a vídeo chamada. No celular da KLarcilene, ela elenca todo esse processo de segurança orgânica e os investigadores colocaram no relatório confeccionado, a partir da análise do conteúdo do aparelho celular. Como eu disse, não é armazenada a vídeo chamada, é armazenado o formulário com a fotografia do faccionado.

O Delegado Erir Ribeiro Costa Neto, no depoimento referente ao acusado Guibson, disse, em Juízo:

“(...) que na delegacia de repressão às facções criminosas, nós verificamos que a cidade de Marituba possui uma célula muito forte da facção criminosa Comando Vermelho. A partir disso, nós nos debruçamos na cidade, objetivando identificar alguns desses integrantes. Um dos elementos de informação que nós utilizamos, foi o aparelho celular da Klarcilene, que à época em que foi presa possuía o cargo de orientadora-geral. Esse cargo tem como uma de suas de atribuições a de realizar o processo de segurança orgânica da facção criminosa, tem como objetivo impedir que infiltrados entrem na facção, sejam de outras facções rivais, seja o que eles denominam de outros inimigos da facção comando vermelho. Assim, o indivíduo que quer ingressar, ele precisa responder um questionário, indicar, a partir de suas referências, que são faccionados já integrantes da organização criminosa, e referendam a sua ida, ou seja, chegam para a orientadora-geral e falam: “não, esse indivíduo, ele é do crime e não é infiltrado, então ele pode ingressar na organização criminosa”. Então, a orientadora entra em contato com esse faccionado, realiza uma chamada de vídeo para verificar novamente se não é algum tipo de infiltrado e, após isso, ele encaminha uma fotografia para orientadora com a mesma roupa com que realizou a videochamada, e preenche o seu formulário. Por volta de 40 horas depois disso, ele recebe uma senha, onde, a partir de então, ele pode exercer todas as funções dentro da facção criminosa, entrar em grupos, traficar, cometer outros ilícitos penais. Então, no celular da Klarcilene, nós localizamos formulário de faccionado do Gibson, onde ele indicou que comete crime de roubo pela facção, que ele ingressou nela em 2017, quando esteve preso. Nós fomos no Infopen dele e realmente se verificou que em 2017 ele estava privado de liberdade, corroborando com o que ele escreveu no seu formulário, aí, a partir disso, nós representamos pela busca e por sua prisão. No momento do cumprimento das medidas, nós aprendemos o seu aparelho celular, que possui grupos da facção criminosa Comando Vermelho e também de traficância. E durante seu ato de qualificação e interrogatório, ele confirmou que integra a facção criminosa e que possui o cargo de “disciplina” da cidade, que tem como função organizar um bairro que esteja sob domínio da facção criminosa. No caso, é um bairro de Marituba, já que ele atuava na cidade,
e paralelo a isso, ele indicou outros faccionados indiciados nessa investigação, eu não me recordo os nomes deles e indicou os cargos ocupados, dentre eles a Daiana, que também foi indiciada nesse mesmo processo, e ele afirmou que o companheiro da Daiana é seu enteado. Então você vê essa vinculação não só no crime, mas também de parentesco entre esses indiciados.
(...) No aparelho celular, ele tinha os grupos de facção que se pode extrair a informação de que exercia o cargo de “disciplina”. (...) O Comando Vermelho tem inúmeros cargos e funções dentro da estrutura da facção criminosa. O cargo de “disciplina” é um desses cargos, e dentro da disciplina existe “disciplina final das dívidas”, “disciplina de bairro”, e cada uma dessas funções tem atribuições próprias. Conforme ele mesmo disse no seu ato de qualificação e interrogatório, ele era o “disciplina final” responsável de realizar cobranças de alguns faccionados. E no seu aparece celular, nós constatamos que ele é realmente integrante da facção criminosa Comando Vermelho, e ele está em grupo da facção e conjugamos isso no celular da Klarcilene, onde tem seu cadastro de faccionado. (...) Esse cargo, ele mais administra, ele mais cumpre ordens dos “torres”. Ele fica responsável por coletar o dinheiro, fazer cobranças.” (grifo nosso)

A ré, por sua vez, negou, em seu interrogatório judicial, fazer parte da organização criminosa. Afirmou, que não fez o cadastro na facção criminosa. Disse que, tem tatuagem com as iniciais M157 na mão direita. Esclareceu que se relacionou em 2022 com uma pessoa de nome Kaio Wilimes.

Verifica-se, assim, que os elementos colhidos no curso da instrução são harmônicos e indicam que a apelante possuía um vínculo estável e permanente com a organização criminosa, o que caracteriza a infração penal prevista na Lei nº 12.850/2013.

A alegação defensiva de que a adesão da ré à ORCRIM teria ocorrido contra sua vontade, que nunca autorizou sua inscrição, e que se quer conhecia a pessoa que teve o celular apreendido, sendo apenas uma dona de casa , que cuidava de seus filhos, não tendo arma ou contato com qualquer atividade criminosa relacionada a facção criminosa tendo uma vida em família normal e pacata, não encontra respaldo no conjunto probatório. Como destacado pelo juízo de primeiro grau, a organização criminosa Comando Vermelho
adota rígidos critérios de segurança orgânica para filiação de novos membros
, que pode ser observado à ID 20873527 – Pág. 20, onde consta o modelo de formulário para ingresso na ORCRIM, extraído do celular apreendido.

Do celular apreendido, há diversos avisos do Comando Vermelho, que chamam de SALVE, como por exemplo, as vestimentas que as mulheres não podem usar em cárcere, o uso obrigatório de senha nos celulares e no aplicativo WhatsApp, o Estatuto da ORCIM, Os Dez Mandamentos do Comando Vermelho, comunicados proibindo briga de torcida organizada em estádios e avisos gerais onde eles mesmo se identificam como “organização criminosa”. Há também a informação de que, após preenchido o formulário de ingresso, o pretenso faccionado deve fazer uma videochamada e, após, enviar uma foto (selfie) com a mesma roupa da videochamada.

Além disso, a ficha de filiação da ré, extraída do celular apreendido, demonstra que sua adesão ocorreu ainda no ano de 2018, o que evidencia vínculo duradouro e estruturado com a facção.

Presentes, assim, todos os elementos do tipo penal, afastando qualquer dúvida sobre a adequação da conduta do réu ao crime previsto no artigo 2º da Lei nº 12.850/2013.

Neste sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO JUDICIAL DO DELATOR. PRESENÇA DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CAPTAÇÃO AMBIENTAL E DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DO CRIME. DELAÇÃO PREMIADA, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ESCUTAS AMBIENTAIS E BUSCAS E APREENSÕES LEGALMENTE AUTORIZADAS. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. COMBOIO DO CÃO – CDC. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AGRAVANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. NÃO INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO RELATIVAS AO CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E DE PRODUTO OU PROVEITO DO CRIME DESTINADO AO EXTERIOR. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INERENTES AO TIPO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. FRAÇÕES UTILIZADAS. PROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS DE SETE RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DE CINCO RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade na confirmação e execução de depoimento, em juízo, referente à deleção premiada, diante da ausência do advogado do delator, porquanto este relatou de maneira firme e harmônica suas informações em juízo, corroborando sua colaboração na fase extrajudicial, a respeito da prática do delito de organização criminosa cometido junto aos demais réus. Em relação aos efeitos da colaboração, ficou acordada a total liberação de eventual acusação no momento da celebração do negócio jurídico, sendo a oitiva, em juízo, realizada na qualidade de testemunha e, não havendo qualquer prejuízo às partes, a dispensa da presença de advogado constituído não passou, no caso, de mera irregularidade. 2. Suscitada nulidade de escuta ambiental por suposta violação ao princípio da não autoincriminação, em razão de argumentação de indução dos réus a diálogo prejudicial uns com os outros acerca dos fatos imputados, esta deve ser rejeitada, uma vez que a escuta ambiental foi realizada mediante escorreita autorização judicial. É notório que o delito de organização criminosa é sorrateiro, praticado às escondidas, sendo de enorme dificuldade a reunião de elementos de prova a respeito, o que exige, para tanto, a utilização de determinados meios de prova. Ao contrário do sustentado, sendo a escuta autorizada pelo Poder Judiciário e presentes seus requisitos, sua legitimidade é evidente. Preliminar rejeitada. 3. Atendidos todos os requisitos expressos na Lei n. 9.296/1996, não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas. Preliminar rejeitada. 4. O crime de organização criminosa (art. 2º, da Lei n. 12.850/13) exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de quatro ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, crimes cuja pena máxima cominada exceda quatro anos, hipótese elencada nos autos, em que o grupo, notadamente traficava entorpecentes e armas de fogo, praticava homicídios, coação de testemunhas e falsificação de documentos. 5. As declarações prestadas na delegacia e em juízo por delator premiado, por policiais civis responsáveis pelas investigações, juntamente com interceptações telefônicas, escutas ambientais e buscas e apreensões judicialmente autorizadas, corroboram a versão acusatória da existência do crime de organização criminosa formada pelos réus, com animus associativo de caráter estável e duradouro, destinada à prática de diversos crimes graves. Ademais, tais elementos somados à prova produzida em juízo fazem prova suficiente da configuração do tipo penal em tela. 6. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, em especial quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva. 7. Deve ser mantida a análise desfavorável da culpabilidade quando demonstrada a maior reprovação social da conduta em razão da multiplicidade de delitos graves praticados com prévio planejamento e divisão de tarefas entre os integrantes. 8. Valora-se negativamente a personalidade e a conduta social dos réus quando os depoimentos das testemunhas revelam suas índoles, comportamentos e temperamentos violentos e agressivos, causando temor social, tudo demonstrado por depoimentos nas fases extrajudicial e judicial. Precedentes desta Corte. 9. Também se valora negativamente as consequências do delito quando comprovado que os réus integram organização criminosa destinada a manter os integrantes em constante prática delitiva durante anos a fio, com o cometimento de delitos graves, tais como tráfico de drogas e de armas, falsificação de documentos, homicídios e coação de testemunhas, tudo de modo a impor medo na comunidade em que vivem, notadamente nas vítimas e familiares. Precedentes desta Corte. 10. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal, não sobrepujando a exigência mínima da norma incriminadora. 11. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. 12. Prevalece o entendimento de que a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base por cada agravante e/ou atenuante na segunda fase da dosimetria revela-se o critério com maior proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta Corte. 13. Incide a majorante do art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 (emprego de arma de fogo), uma vez que a referida causa de aumento apresenta caráter objetivo, bastando para seu reconhecimento que o integrante da organização criminosa tenha conhecimento da utilização de arma de fogo pelo grupo delituoso. Precedentes do STJ. A aplicação da fração máxima prevista em lei é justificada pela comprovação de que as armas utilizadas são de vários calibres e dos mais diversos tipos. 14. Não incidem as causas de aumento de pena previstas no art. 2º, § 4º, incisos II e III, da Lei 12.850/2013, ante a ausência de provas que demonstrem o concurso de funcionário público integrante da organização criminosa e que o proveito do crime era destinado ao exterior. 15. A permanência da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela continuidade dos motivos que a autorizaram. Precedentes. 16. Recursos de sete réus conhecidos e desprovidos. Recurso de cinco réus conhecidos e parcialmente providos. Recurso da acusação conhecido e parcialmente provido.
(TJDFT - Acórdão 1953157, 0703931-83.2019.8.07.0017, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.)

Deste modo, restando a autoria do delito em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, não há que falar na absolvição da ré.

2. Da Requerida Reforma na Pena.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia a
reforma da dosimetria da pena
, para que não ultrapasse o patamar máximo de 8 anos de reclusão, requerendo, ainda, o
afastamento das agravantes
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, considerando que a organização criminosa da qual a ré faz parte é o Comando Vermelho que, conforme já dito, é reconhecida nacional e internacionalmente pelo elevado grau de periculosidade e notório poder de intimidação, bem como pela prática de crimes excessivamente violentos, perpetrados com extrema audácia. Antecedentes não maculados.

Sem elementos para a análise de sua conduta social. Sem elementos nos autos para a análise de sua personalidade. Motivos normais desta espécie de crime. Circunstâncias desfavoráveis, considerando que é consabido que a organização criminosa comando vermelho planeja rebeliões e massacres pelo País afora que atrapalham a formação de uma consciência coletiva de recuperação. Consequências extrapenais desfavoráveis, já que o Comando Vermelho é um dos maiores responsáveis pela criminalidade no País. Não há vítimas determinadas.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada, nos termos da jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRANDE QUATIDADE DE CÉDULAS FALSAS E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte de origem avaliou a grande quantidade de cédulas contrafeitas (139 cédulas), o que extrapolaria o normal em relação a crimes desta espécie, entendimento que encontra amparo na jurisprudência do STJ. Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2172438 SP 2022/0222473-8, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

Na segunda fase de aplicação de pena, não verificamos a presença de circunstância atenuante e nem agravante, pelo que mantemos a pena em 08 anos de reclusão e em 360 dias–multa.

Na terceira fase, não observamos nenhuma causa de diminuição, porém incide a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13, sendo consabido que o comando vermelho utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com a ré, conforme o enunciado n.º 73, do FONAJUC – Fórum Nacional de Juízes Criminais, motivo pelo qual aumentamos a pena pela metade (1/2), perfazendo 12 anos de reclusão e 540 dias-multa.

Como ressaltado retro, ainda que a ré não tenha sido presa com qualquer arma de fogo, tal fato é irrelevante para efeito incidência da causa de aumento em questão, já que é público e notório que o Comando Vermelho utiliza diversas armas, inclusive pesadas, das mais variadas, facção esta que a ré integra, de modo que, como dito, há que incidir a causa de aumento em questão (o mesmo se aplica à causa de participação de criança ou adolescente na mesma), sendo matéria já debatida e pacificada, inclusive no âmbito do STJ.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE E CONEXA A OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS (ART. 2º, §§ 2º E 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/2013). PORTE ILEGAL DE ARMA (ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003). DOSIMETRIA DA PENA. PENABASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Casa, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. (...) 9. Já no que diz respeito ao uso de arma ( § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013), o aumento também está amparado em motivação adequada, pois assentado na origem que a organização criminosa "Comando Vermelho - CV" possui um arsenal de armamentos próprios, com destacamento de um setor específico dentro da organização para tal desiderato, sendo alguns dos artefatos de uso restrito das forças armadas. 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 601992 AC 2020/0191318-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2020).

Verificamos, ainda, na terceira fase, que é consabido que a organização criminosa denominada Comando Vermelho mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, a despeito de algumas vezes ocorrer rompimentos, porém novas alianças são refeitas com outras facções criminosas, sendo de sabença geral, outrossim, que a mencionada organização criminosa coopta adolescentes, como dito, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual aumentamos a pena em dois terços (2/3), pelo que tornamos a pena definitiva em 20 anos de reclusão, bem como em 900 dias-multa.

Gize-se que, quanto à aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP, este juízo verifica que não é cabível na espécie, tendo em vista que todas as causas de aumento são relevantes e foram verificadas no caso dos autos.

(...)

Tendo em vista a situação econômica da ré, que é integrante de uma poderosa e rica organização criminosa, fixamos cada dia-multa na base de cinco do salários-mínimos vigentes no País.

Fixamos como regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, levando-se em consideração o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, e no art. 33 e seus parágrafos, do CP. (...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante apenas a
culpabilidade do réu, as circunstâncias e consequências do crime.
Ponderou, a meu ver,
justificativas, extensas, suficientes e plausíveis para aquelas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito – sem a necessidade de aqui repeti-las – em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Verifica-se, ademais,
que tal como requereu a defesa da apelante, sua pena-base não ultrapassou o patamar máximo de 08 (oito) anos de reclusão
, eis que o juiz, na segunda fase,
não reconheceu

atenuantes e agravantes.

Por conseguinte, a pena, já na segunda fase, acabou restando fixada no patamar de
08 (oito) anos de reclusão
, somente sendo aumentada, a quando da terceira fase, por conta das majorantes de emprego de arma de fogo e das características de transnacionalidade e cooptação de adolescentes, comuns ao Comando Vermelho, restando definitiva em
20 (vinte) anos de reclusão
.

Desta feita, entendo que a sentença
a quo
não merece qualquer modificação.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2025